Tribunal: CARF
Processo: 10435.722230/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722230/2012-19
ACÓRDÃO
3002-002.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUTRIR ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/11/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Cabe à Autoridade Administrativa na atribuição do exercício da
competência em caráter privativo, no caso de verificação do ilícito,
constituir o crédito tributário, cuja atribuição é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. (art. 142 e parágrafo único do CTN).
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO.
O Despacho Decisório Revisor examinou a matéria de natureza tributária,
identificando inconformidades no pedido de ressarcimento.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
(Súmula CARF no 11). Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3002-002.957, de 18 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo
10435.722233/2012-52, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722230/2012-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado(a)), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo
Barbosa.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, por parte da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, por recebimento indevido, a título de ressarcimento de PIS-PASEP/COFINS.
Cientificada, a recorrente apresentou sua impugnação.
Especificamente em relação a exigência da quantia recebida a título de
ressarcimento considerada indevida pela Autoridade Fiscal, alegou a recorrente, preliminarmente,
ter havido cerceamento do direito de defesa, porque a revisão de todos os procedimentos de
ressarcimento instaurados pela Impugnante, determinado na Portaria SRRF04 n° 405, de 23 de
agosto de 2011, e na Portaria n° 561, de 21 de dezembro de 2011, foram instaurados e concluído
sem ampla defesa;
No mérito, alegou a impugnante, ser incabível o valor exigido, visto não ter agido
com má-fé, ou movida por interesses atrelados ao enriquecimento sem causa, não podendo ser
penalizada por requerer a devolução de valores que entendia não serem devidos ao Fisco, o que
configura evidente sanção política;
Tendo em vista a petição da recorrente, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil decidiu converter o Julgamento em Diligência para que seja concedido novo
prazo de trinta dias para apresentação de impugnação, tendo em vista a alegação do contribuinte
de não ter recebido, na ciência da Notificação de Lançamento, toda a documentação necessária à
apropriada defesa, tanto no presente processo, quanto nos processos conexos.
Reaberto o prazo para impugnação, a recorrente, então, entregou uma segunda
peça impugnatória, novamente apresentando argumentações relativas aos procedimentos de
glosas dos créditos e à aplicação da multa isolada de 50%, que serão analisadas nos seus
respectivos processos.
Especificamente em relação a exigência da quantia recebida a título de
ressarcimento considerada indevida pela Autoridade Fiscal, argumentou a recorrente que:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722230/2012-19
3
a. ao ser notificada do Despacho Decisório, a requerente apresentou sua
impugnação,
onde
demonstrou,
dentre
outros
fundamentos,
o
cerceamento do seu direito de defesa, porquanto o Relatório de Análise
que fundamentou a decisão não lhe foi disponibilizado;
b. Passados sete anos da apresentação de sua impugnação/manifestação
de inconformidade, foi finalmente juntado aos autos um confuso, genérico
e impreciso Relatório de Análise, do qual se presume constarem os motivos
que levaram à revisão do Despacho Decisório e consequente glosa dos
créditos outrora reconhecidos em seu favor;
c. Tendo sido cientificada da devolução do prazo de 30 (trinta) dias para
defesa, a requerente volta a se pronunciar no presente processo
administrativo;
d. É incabível o lançamento de ofício do valor recebido a título de
ressarcimento, o montante recebido pela requerente não é crédito
tributário - Somente seria possível o lançamento se tivesse havido
compensação desses valores com tributos;
e. Nos casos de ressarcimento, mesmo que se configurasse suposto
prejuízo causado ao erário no recebimento de benefício, não seria a
hipótese de lançamento tributário, mas de constituição de crédito (de
natureza não-tributária) para ressarcimento de dano ao erário, sendo
imprescindível a apuração da responsabilidade do agente causador do
dano - a devolução de valores já ressarcidos pelo fisco a título de créditos
não-cumulativos de PIS e COFINS somente seria possível após processo de
constituição do crédito com comprovação de dolo, fraude etc, e com
apuração de responsabilidade do agente público;
f. a Notificação de débito, conquanto siga o rito do Decreto n° 70.235/72, é
fundamentada não no Código Tributário Nacional, mas no art. 53 da Lei n°
9.784/1999 - referido dispositivo diz que a Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos – o lançamento fundamenta-se ainda na Norma de Execução
Corat/Cofis/Cosit n° 4, de 22/11/2004, não encontrada no site da Receita
Federal - Essa dubiedade do procedimento vem corroborar a alegação da
requerente de “incabimento do lançamento" levado a efeito;
g. é absurda a da exigência de juros de mora sobre o valor cobrado, não
havendo que se falar em mora de sua parte, pois recebeu créditos, que
entendeu e entende absolutamente regulares, mediante Despacho
Decisório proferido por autoridade fiscal competente, após regular
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722230/2012-19
4
procedimento fiscal apuratório - Anos depois, é notificada de um
lançamento fiscal, sem fundamento legal, em que é exigida a devolução do
valor recebido acrescido de juros moratórios;
h. houve ofensa ao princípio da razoável duração do processo e prescrição
trienal intercorrente da pretensão de cobrança do valor ressarcido,
acrescido de juros de mora e multa - Lei n" 9.873/1999 - A EC n° 45, de
2004, erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do
processo, acrescendo ao artigo 5o , o inciso LXXVIII - Deste modo, admite-
se que a conclusão de procedimento administrativo fiscal em prazo
razoável é comprovação do princípio da eficiência, da moralidade e da
razoabilidade da administração pública;
i. não se pode conceber que as impugnações da requerente fiquem 7 (sete)
anos sem nenhuma tramitação na Receita Federal, restando evidente que,
pelo decurso do prazo referido, não é mais possível aperfeiçoar a cobrança
do valor ressarcido;;
j. é inegável que os princípios determinam o alcance, sentido e
interpretação das normas, sendo, pois, hierarquicamente superiores a
estas - O artigo 2° da Lei 9.874/1999, que normatiza o processo
administrativo no âmbito administrativo também inseriu a eficiência como
um dos princípios norteadores da administração pública, anexado ao da
legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da
segurança jurídica e do interesse público;
k. Já o art. 24 da Lei n° 11.457/2007 dispõe ser obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte;
l. A Lei n° 9.873/1999, por seu turno, estabelece prazo de prescrição para o
exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta, e expressamente prevê a prescrição intercorrente no curso do
processo administrativo e a interrupção da prescrição apenas com a
citação do executado; m. Por se tratar de cobrança de natureza
administrativa, não-tributária, como já demonstrado, incide a prescrição
trienal prevista no § 1o do artigo 10 da referida Lei n° 9.873/1999, em
relação à notificação de lançamento dos valores recebidos a título de
ressarcimento de Cofins e Pis não-cumulativos.
Por fim, a recorrente pugna pelo Julgamento em forma conjunta de todos as
manifestações de inconformidade e impugnações relativas à revisão de ofício dos Pedidos de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722230/2012-19
5
Ressarcimento de PIS e COFINS, visto serem todos oriundos das conclusões do mesmo Relatório
de Análise, requer-se seu julgamento de forma conjunta.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminarmente, não cabe falar em cerceamento de defesa, visto que
foram observadas todas as regras que regem o processo administrativo
fiscal, garantindo ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e
ampla defesa.

Conforme parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Desse modo, é obrigatório que a Autoridade Administrativa, no exercício
de sua atividade, proceda ao lançamento do crédito tributário quando
constate a ocorrência de fato jurídico tributário.
O principal argumento apresentado pela Recorrente baseia-se no
Despacho Decisório, bem como a revisão do ofício o anterior.
Observa-se que a revisão de ofício, que confere a possibilidade à
Administração Pública em rever seus atos, o critério jurídico adotado pelas
autoridades está dentro dos limites estabelecidos na legislação.
Sobre a aplicação do princípio da duração razoável do processo
administrativo tributário. Não merece ser acolhida tal pleito.
A Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
É sabido que o efeito vinculante atribuído as súmulas se traduzem na
obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus
destinatários, afastando toda e qualquer orientação em sentido contrário.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.962 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722230/2012-19
6
Quanto à legalidade de cobrança de juros de mora com base taxa SELIC, a
correção monetária aplica-se o decidido no julgamento do REsp
1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a
correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não
cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360
(trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da
resistência ilegítima do Fisco.
Diante do exposto voto por conhecer o recurso, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 198
DF CARF MF
Original